Tribunal: TJDFT
Processo: 0021177-47.2011.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DECOTE.

I – Tomando-se a pena aplicada e a suspensão do processo de do prazo prescricional, verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

II – No reconhecimento, foram colocadas ao lado do réu pessoas com características semelhantes às suas, o que afasta a alegação de nulidade do ato.

III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, razão porque eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.

IV – Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, notadamente quando a vítima apresenta relato firme e coerente, corroborado pelo reconhecimento do réu na Delegacia e confirmado em Juízo.

V – Compete à Defesa a comprovação dos fatos que alega, a teor do art. 156, do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

VI - Verificando-se que o apontamento de condenação anterior utilizado para fins de maus antecedentes refere-se a outro nome, o decote da análise negativa da referida circunstância judicial mostra-se necessário, com a consequente redução da pena-base.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.